Tribunal: TJSP
Processo: 0505399-53.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno negativo do mandado de citação, o Município requereu novo mandado de citação e arresto do bem imóvel, pedido este que sequer foi analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado até a prolação da sentença – Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0505399-53.2006.8.26.0224; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIO DE 1996 A 2005 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIO DE 1996 A 2005 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1996 A 2001 – Vencimento dos tributos entre 12/01/1996 e 15/02/2001 – Execução Fiscal ajuizada em 22/12/2006 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005 – Vencimento dos tributos entre 20/02/2002 e 25/01/2005 – Execução Fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração da redação do art. 174 do CTN – Interrupção da prescrição pelo despacho ordenatório da citação, proferido em 23/11/2007 – Retroação do marco prescricional (REsp 1120295/SP) – Possibilidade – Inocorrência de prescrição.
EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno negativo do mandado de citação, o Município requereu novo mandado de citação e arresto do bem imóvel, pedido este que sequer foi analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado até a prolação da sentença – Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505399-53.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ANTONIO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
2
VOTO No.: 14959
APELAÇÃO No.: 0505399-53.2006.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: ANTÔNIO CAMILO
JUIZA DE 1° GRAU: LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

MUNICÍPIO DE GUARULHOS EXERCÍCIO DE 1996
A 2005
Sentença que, reconhecendo a prescrição do
crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do
exequente.
IPTU PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça,
nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA,
submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73),
fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo
de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem
como que o parcelamento da dívida tributária realizado de
ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva
da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo,
outra data pode ser usada que sinalize o término do
lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como
sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo Havendo
causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se
encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da
data dessa causa A interrupção da prescrição retroage à
data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP)

Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto
Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1996 A 2001 Vencimento dos tributos
entre 12/01/1996 e 15/02/2001 Execução Fiscal ajuizada
em 22/12/2006
Crédito tributário prescrito antes do
ajuizamento da execução fiscal Prescrição reconhecida.
EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005 Vencimento dos tributos
entre 20/02/2002 e 25/01/2005 Execução Fiscal ajuizada
em 22/12/2006, após a alteração da redação do art. 174 do
CTN

Interrupção
da
prescrição
pelo
despacho
ordenatório da citação, proferido em 23/11/2007

Retroação do marco prescricional (REsp 1120295/SP)

Possibilidade Inocorrência de prescrição.
EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005
DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE A prescrição intercorrente ocorre no
curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
3
interruptiva da prescrição “normal”, o exequente deixar de
promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte
Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos
que visem à efetiva localização do executado ou de seus
bens para que a prescrição intercorrente não ocorra Caso
a paralisação se dê por causa não reputável à
responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente
não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ
O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do
STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever
legal
de
seguir
os
precedentes
vinculantes
mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de
2015 A alteração de tese jurídica adotada no precedente
vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o
precedente se origina e com exigências legais também do
Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS O STJ, no
Recurso
Especial
no.
1.340.553/RS,
submetido
ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a
contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que
devem ser observadas quando da análise do referido
instituto, quais sejam:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
4
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo
de
1
(um)
ano
de
suspensão
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além
da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos ,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
4.5.)
O
magistrado,
ao
reconhecer
a
prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período
em que a execução ficou suspensa.”.
No caso, após o retorno negativo do mandado de citação, o
Município requereu novo mandado de citação e arresto do
bem imóvel, pedido este que sequer foi analisado pelo MM.
Juiz, restando o feito paralisado até a prolação da sentença
Inércia do exequente não configurada
Prescrição
intercorrente não caracterizada
Aplicabilidade da
Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada Recurso provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
5
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS
contra a respeitável sentença de fls. 18/22, cujo relatório se adota e que julgou extinta a
execução fiscal movida contra ANTÔNIO CAMILO, nos termos dos artigos 487, inciso II, e
924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, sob fundamento de que houve prescrição.
Nas razões de apelação (fls. 24/27) o apelante sustenta que a ação executiva foi
distribuída dentro do prazo prescricional. Alega ofensa ao artigo 174, caput e parágrafo único,
e à Súmula n° 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que não houve a confluência
dos ensejadores da prescrição. Assevera que cabe ao juiz determinar o prosseguimento do
processo. Requer a reforma da r. sentença.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição
mencionava que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda do
direito de ação, o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-
juiz o qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está
prescrito ou é indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição
acarreta a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do
prazo da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
6
anos, contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do prazo
da prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa tornar o
crédito exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art. 142
do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve
considerar terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário,
razão pela qual a resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nso. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo
de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o
parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa
suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO
RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
7
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido
ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza
a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da
autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do
Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional
para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu. (STJ, Recurso Especial no 1.641.011 PA, Primeira Seção, Rel.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, V.U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional nos casos de IPTU
é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
No entanto, caso não haja nos autos a data do vencimento da cobrança do tributo,
pode-se usar a seguinte orientação:
Cuidando-se de IPTU e taxa de asfalto dos exercícios de 1996 a 2001, é
lícito presumir que a notificação para o pagamento tenha ocorrido no
primeiro trimestre ou quadrimestre daqueles exercícios, a partir de
quando se inicia a contagem do lustro prescricional. (TJSP, 15a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0000517-28.2011.8.26.0484, Rel. Erbetta Filho,
j. 04/12/2014) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Especificando esse momento, a jurisprudência tem entendido que se pode presumir
que tal data seja o dia 01 de janeiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO A PARTIR DO LANÇAMENTO EM 1o. DE JANEIRO
DE CADA ANO. [...] 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
8
ESPECIAL No 1.434.570 RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 11/03/2014) (grifo nosso)
A mesma orientação é encontrada nesta C. Câmara:
[...] No caso em tela, apesar de não ser possível identificar com exatidão a
data da notificação do lançamento, tratando-se de IPTU e Taxas presume-se
que o lançamento tenha ocorrido no início do exercício respectivo [...]
(TJSP, Apelação no 0510219-40.2011.8.26.0451, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/02/2015) (corpo do acórdão, grifo nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de
ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor,
revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo
prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do
crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da
citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do
artigo 174, do Código Tributário Nacional). [...] 15. [...] Ou seja, o exercício
do direito de ação faz cessar a prescrição. 16. Destarte, a propositura da
ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente,
o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas
no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 19. Recurso especial provido,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.( STJ,
Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, J.
12/05/2010, DJe 21/05/2010.) (grifo nosso)
Portanto, a data da propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso do IPTU, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr a
partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do
tributo;
2.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode
ser usada que sinalize o término do lançamento;
3.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
9
art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa;
4.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução; e
5.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos
exercícios de 1996 a 2005. O vencimento de cada exercício deu-se entre 12/01/1996 e
25/01/2005.
A partir do dia seguinte ao vencimento deve-se contar 5 (cinco) anos, ou seja, a
prescrição a princípio ocorreria entre 13/01/2001 e 26/01/2010.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no
dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo
despacho que determinasse a citação do executado.
A execução fiscal foi ajuizada somente em 22/12/2006 (fls. 02v), e o despacho
citatório foi proferido em 23/11/2007 (fls. 02), havendo a retroação do marco prescricional
(STJ, REsp 1120295/SP), como visto acima.
Assim, verifica-se que se encontra prescrito apenas o IPTU referente aos exercícios
de 1996 a 2001. Quanto aos exercícios de 2002 a 2005, não há que se falar em prescrição do
crédito tributário.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-se a contagem do prazo da
prescrição intercorrente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Dispõe o artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado
o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e,
nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento
dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
10
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo
será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao
mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei
no 11.960, de 2009)
Denomina-se intercorrente a prescrição ocorrida no curso do feito e tal instituto é
aceito pelo STF como válido em nosso Direito em alguns casos.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da distinção entre
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) e prescrição intercorrente, diferenciando os
institutos:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
INTERRUPÇÃO.
EFEITOS.
RESPONSABILIDADE PELA DEMORA, NA EFETIVAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CITATÓRIO, QUE FOI IMPUTADA, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO PRÓPRIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO JUÍZO DE
VALOR CONCRETO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA 7/STJ. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO
DIRETA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA
DO EXEQUENTE, QUE SOMENTE SE EXIGE, EM TESE, NO CASO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI
6.830/80. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
II. O procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 somente se deflagra
quando não tenha sido possível localizar o devedor ou bens sobre os quais
recair a penhora. Diversa, entretanto, é a hipótese em que, ainda não
esgotada a fase citatória, o processo experimenta falta de andamento, por
vicissitudes práticas, sem que tenha sido formalmente suspenso, por decisão
judicial. Nesses casos, eventualmente vencido o lustro prescricional, tem-
se a ocorrência da prescrição direta, e não da intercorrente, uma vez que
o pressuposto para o início da fluência desta última (prescrição
intercorrente) é, justamente, a interrupção da fluência daquela
(prescrição direta), a qual se dá, na redação original do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN, precisamente por meio da citação do
devedor, caso dos autos. III. Com efeito, leciona a jurisprudência que "o
caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não
houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição
direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente,
nos termos do art. 219, § 5o, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções
fiscais" (STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Agravo
Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015, V. U.) (grifo nosso)
Assim, para que possa se falar em prescrição intercorrente, necessário que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
11
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho
que ordena a citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, dada
pela LC 118/05, e art. 8o, §2o da Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao
devedor (redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN).
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LC No 118/2005.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da redação original
do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida
com a citação do devedor. Com a edição da LC no 118/05, que modificou
o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo
"despacho que ordena a citação". A nova regra tem incidência somente
nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja
posterior a sua entrada em vigor. 2. No caso, o despacho que ordenou a
citação é posterior à vigência da LC no 118/2005, razão pela qual perfaz
marco interruptivo do lustro prescricional. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ, AgInt no AREsp 934.185/DF, Primeira Turma, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, j. 27/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça proclama a existência da prescrição intercorrente na
execução fiscal na súmula 314:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente.
Essa súmula traz como referência legislativa o artigo 174 do Código Tributário
Nacional e o artigo 40 da Lei Federal no. 6.830/80, baseando-se em precedentes que se
iniciaram em 1998.
A Lei Federal no. 6.830/1980, como visto, tratou de prescrição intercorrente no seu
artigo 40, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
entende que as regras de prescrição desta lei só se aplicam à cobrança de créditos não
tributários.
O prazo a rigor é o de cinco anos, porém a Súmula fala em um ano de arquivamento
dos autos e, ao término deste, se iniciará novo prazo prescricional.
Perfeitamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem o
efetivo arquivamento dos autos, tendo em vista a inércia do exequente em promover os atos
executivos, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ARQUIVAMENTO.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública
acerca da suspensão por ela mesma requerida, bem como do arquivamento,
pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um
ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: "Em execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
12
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo
o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 2. A
alegação de que "a Fazenda Nacional não foi intimada da decisão que
pronunciou a prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 148) constitui descabida
inovação recursal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
23.406/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 22/11/2011, V.
U.) (grifo nosso)
Contudo, a prescrição intercorrente não se configura se a paralisação não se deu por
abandono do exequente:
EMENTA: [...] PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I Em sede de
execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco anos, não
é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se para à
paralisação do processo de execução não concorre o credor com culpa.
Assim, se a estagnação do feito decorre da suspensão da execução
determinada pelo próprio juiz em face do ajuizamento de anulatórias de
débito fiscal a serem julgadas, em conjunto, com os embargos do devedor
opostos, em razão da conexão havida entre elas, não é possível reconhecer a
prescrição intercorrente, ainda que transcorrido o quinquênio legal. II
Recurso Especial provido. (STJ, REsp no 242.838/PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2000, V.U.) (grifo nosso)
Aplicável, nesta hipótese, o disposto na súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Note-se que a súmula não diz que a culpa deve ser “exclusivamente” do Poder
Judiciário.
E nem poderia ser diferente, já que, apesar do princípio do impulso oficial, sempre há
alguma providência que poderia ter sido tomada pela parte exequente para a satisfação do
crédito. Ou seja, a culpa nunca será inteiramente dos mecanismos da Justiça.
Sendo assim, a análise da aplicabilidade ou não da referida súmula deve se pautar
pela razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a conduta da municipalidade, que
só deve ser punida se realmente quedou inerte no decorrer do feito.
Além disso, o julgador deve se atentar também aos motivos que levam a tal demora.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2017,1 as execuções fiscais representam
38% dos casos pendentes de julgamento nacionalmente, e no Estado de São Paulo há quase
11,5 milhões de execuções fiscais pendentes, o que representa 44% do total de todo o país.
O que se observa é que a execução fiscal é ajuizada de forma massificada, muitas
vezes para a cobrança de valor irrisório, congestionando todo o Poder Judiciário. Este relator,
1 CNJ, “Justiça em Números”, 2017, fls. 112. Acessível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-
justica-em-numeros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
13
inclusive, já se debruçou sobre o tema, apontando possíveis soluções.2
Tendo essas questões em mente, é preciso tomar cuidado com a visão civilista
clássica, e romantizada, do credor interessado, que ativamente busca seu crédito. As execuções
fiscais, na práxis forense, são tocadas em escala industrial, tanto por parte da Administração
quanto por parte do Poder Judiciário, e os atos são feitos em série; não há a menor
possibilidade de se dar tratamento artesanal a cada processo por parte dos procuradores, que
comumente são responsáveis por milhares de execuções cada um.
Com isso, se um ato que cabia ao Poder Judiciário, como a expedição de carta
citatória, não é feito, e o processo fica paralisado por anos, atribuir isso à inércia da
Administração é desarrazoado. O mero fato de a Administração ser a interessada na obtenção
do crédito não autoriza o julgador a impor ônus praticamente inviável, de localizar a tempo os
casos nos quais houve falha do próprio Poder Judiciário, no exercício do impulso oficial, e
reiterar um pedido já feito. Tal exigência violaria o princípio da cooperação (art. 8o do NCPC),
que também vincula o julgador e o aparato jurisdicional estatal.
No mais, cabe ressaltar ainda que se a demora no âmbito dos mecanismos do Poder
Judiciário não fosse levada em consideração, haveria revogação parcial do art. 174 do Código
Tributário Nacional, pois a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal em menos de
cinco anos, como consignou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005,
ÀS
VÉSPERAS
DA
CONSUMAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DESPACHO
QUE
ORDENA
A
CITAÇÃO
PROFERIDO 60 DIAS DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO,
QUANDO
ULTRAPASSADO
O
PRAZO
PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1o, DO CPC. ORIENTAÇÃO AFIRMADA
EM RECURSO REPETITIVO. [...] 3. No julgamento do RESP
1.120.295/SP, no rito dos recursos repetitivos, a Seção de Direito Público do
STJ pacificou a orientação de que o art. 219, § 1o, do CPC é plenamente
aplicável à Execução Fiscal de créditos tributários. 4. A atribuição de mora
que rende ensejo à decretação da prescrição somente pode ocorrer quando,
ordenada a citação pela autoridade judicial, esta não se efetiva por culpa
imputável ao ente público (por exemplo, no caso de a parte devedora não ser
encontrada e a Fazenda Pública, embora intimada, não providenciar o
fornecimento de endereço atualizado nem requerer citação por edital). [...] 6.
Ademais, a vingar esse entendimento, teríamos na prática a revogação
parcial do art. 174 do CTN, pois a Fazenda Pública teria de ajuizar as
Execuções Fiscais em prazo inferior a cinco anos, por ter de neles
computar o "prazo razoável", aleatório e dependente de outras variáveis
(como recursos humanos e materiais), que os juízes espalhados nas
inúmeras Comarcas e Seções Judiciárias do território levam para
2 Faim Filho, Eurípedes Gomes. Execuções Fiscais de Pequeno Valor e o Respeito ao Erário. Revista de
Direito Tributário Atual, Volume 23, pág. 119 a 143. São Paulo: Dialética / IBDT USP, 2009 e na
Revista da Academia Paulista de Magistrados número 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
14
proferir o despacho de citação. 7. Recurso Especial provido. (STJ, Recurso
Especial no 1.369.364/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
03/04/2014, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, o que se conclui é que, no caso concreto, é necessário analisar a quem
incumbia movimentar a execução enquanto o feito estava paralisado.
Se não houve expedição de mandado de citação, ou alguma providência requerida não
foi apreciada, por exemplo, aplica-se a Súmula 106. Por outro lado, se o exequente resta inerte
após o retorno do resultado da citação, ou se restringe a pedir a suspensão do feito, a súmula é
inaplicável.
Importante destacar que não é qualquer movimento do exequente que interrompe a
prescrição intercorrente, apenas atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou
de seus bens. Por isso, sucessivos pedidos de suspensão do feito, por exemplo, não
interrompem a prescrição intercorrente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ
POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INÉRCIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em execução fiscal, é desnecessário
o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um
ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ.
Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se
mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o
condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse
sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp.
1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014. 3.
Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de
desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para realização de
diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas
de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de
afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há com deixar
de pronunciar prescrição intercorrente, nos caso em que não
encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o
decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o
exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se
mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do reexame
de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp
366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo
Regimental desprovido. (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento no
1.372.530 RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
06/05/2014, V.U.)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
15
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - [...] Sucessivos pedidos de
sobrestamento da ação no curso de catorze anos, sem qualquer
providência efetiva da Municipalidade para dar efetivo andamento ao
feito Requerimentos de realização de diligências que se mostraram
infrutíferas para localização de bens do devedor, que não tem o condão
de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, conforme
jurisprudência firme do STJ - Desídia da exequente que dá azo ao
reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença de extinção mantida -
Recurso a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0494105-22.2000.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 04/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
A jurisprudência também já se manifestou a respeito da desnecessidade da prévia
oitiva da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4o da
Lei de Execuções Fiscais Lei Federal no. 6.830/1980):
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, a
prescrição intercorrente ocorre quando - proposta a execução fiscal e
decorrido o prazo de suspensão - o feito permanecer paralisado por mais de
cinco anos por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio
pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública. 2. A
finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 4o,
da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição de eventuais
causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito tributário.
Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação,
não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em
homenagem
aos
Princípios
da
Celeridade
Processual
e
Instrumentalidade das Formas. Precedentes. 3. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou entendimento
segundo qual "a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos
atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória,
o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante
o disposto na Súmula 07/STJ". Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no REsp 1.271.917-PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
16/02/2012, DJe 27/02/2012) (grifo nosso)
Este também é o posicionamento desta 15a Câmara de Direito Público:
EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
Reconhecimento ex officio Inobservância do disposto no art. 40, § 4o da
Lei no. 6.830/80, acrescentado pela lei n° 11.051/2004, sem que se
oportunizasse a manifestação da exequente irrelevância - Nulidade
processual que somente pode ser reconhecida ante a demonstração do
prejuízo, inocorrente na espécie Reexame necessário não conhecido
Recurso
voluntário
improvido.
(TJSP,
Apelação
no
9152056-21.2007.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
16
Silveira, j. 24/05/2012, V. U.) (grifo nosso)
Embora o art. 40 não se aplique a execuções fiscais tributárias, a oitiva do interessado
é necessária em respeito ao princípio do contraditório, mas só há nulidade quando houver
prejuízo, como reconhece a jurisprudência citada.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
[...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão
de direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo
mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de
Processo Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de
súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
17
possam contribuir para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou
de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare
contra os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta
no seu poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino.
“Mas quem lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e
em sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão
grande, que nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as
leis, aqui, entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide,
fulminando aquelas, quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao
poder judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de
governo, mas, nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não
supositício, não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão
seriamente implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente
embebido através de todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister,
todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. Os poderes
constitucionais
entrarão
em
conflitos
insolúveis,
as
franquias
constitucionais ruirão por terra, e da organização constitucional, do seu
caráter, das suas funções, das suas garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam
ligeiros traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
18
tem os dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a
magistratura e a advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas
elevadas ao
na vida constitucional do Brasil, pela estupenda
importância, que o novo regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas
tão boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo
caminho de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a
Constituição elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse
sistema é não apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do
CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser
observadas quando da análise do referido instituto:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao
fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art.
40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu
início. No primeiro momento em que constatada a não localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
19
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na
forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de
existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30,
60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do
feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato
de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da
lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o,
3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
20
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os
referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação
que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira
Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018, DJe:
16/10/2018) (destaques no original)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1. Para que se possa falar em prescrição intercorrente, necessário que a prescrição
“normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho que ordena a
citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN e artigo 8o, §2o da
Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao devedor (redação original do art.
174, parágrafo único, inciso I do CTN);
2. O prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo (art. 40, §§ 1o e 2o da LEF) inicia-
se automaticamente quando a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o magistrado não declare o feito suspenso. A
ausência dessa intimação faz com que o prazo prescricional não seja iniciado (prejuízo
presumido);
3. Passado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se a contagem prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo), havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido e havendo ou não arquivamento do feito;
4. Decorrido o prazo prescricional aplicável, o Juiz poderá, de ofício, depois de
ouvida a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la. No entanto, caso
a Fazenda não seja ouvida antes do reconhecimento da intercorrente, ela poderá na primeira
oportunidade que tiver alegar nulidade e demonstrar o efetivo prejuízo sofrido (ocorrência de
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, por exemplo), exceto no caso de não ter sido
intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, pois neste caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
21
o prejuízo é presumido;
5. Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação do executado (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos
feitos pelo exequente no prazo de suspensão do feito e no prazo prescricional do crédito
exequendo devem ser processados pelo magistrado. Caso o executado seja citado ou tenha seus
bens penhorados mesmo depois de passado os referidos prazos, a prescrição intercorrente
retroagirá à data em que houve o requerimento frutífero; e
6. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá consignar o período
em que houve a suspensão do feito e o tempo de sua paralização.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal se deu em 22/12/2006 (fls. 02v)
e o despacho do MM. Juiz determinando a citação do executado em 23/11/2007 (fls. 02).
Em 08/11/2010, o mandado de citação retornou negativo (fls. 09v), sendo dada vista
ao Município em 06/12/2010 (fls. 12).
Em 18/02/2011, o exequente requereu nova citação e o arresto do bem imóvel (fls.
13/14), pedido este que sequer foi analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado até a
prolação da sentença.
Assim, verifica-se que a inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente.
A súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso, pois a demora
processual se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se justificando o
acolhimento da prescrição.
Com isso, é o caso de se reformar em parte a r. sentença, prosseguindo-se a execução
fiscal dos exercícios de 2002 a 2005.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505399-53.2006.8.26.0224 -Voto no 14959
22